Tribunal: TJDFT
Processo: 0007257-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. FILMAGEM. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do fato ficaram devidamente demonstradas.
2. Os depoimentos dos agentes policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas nos autos.
3. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, as quais restaram registradas por meio de filmagem, os depoimentos convergentes dos agentes policiais e a confissão extrajudicial do usuário formam conjunto probatório suficiente para amparar a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.